Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foi efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada (Id. 33016708). Determina o artigo 854, § 5°, do CPC[1] que o valor bloqueado só será transferido para conta judicial se rejeitada ou não apresenta manifestação sobre eventual impenhorabilidade. Ocorre que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária, até a solução de eventuais manifestações das partes, o que acarreta danos ao Exequente e ao Executado. Assim, declaro a penhora do bloqueio realizado e determino a transferência do montante para conta bancária à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel. Dispenso a lavratura do termo de penhora. Intimem-se os Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos artigos 854, § 3°, 525, § 11, ambos do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o Exequente para que se pronuncie, em 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora